Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ÁGIL SERVIÇOS DE DESPACHANTES EIRELLI - EPP em face de decisão interlocutória transcrita (ID 28065219 – pág.4-6) proferida em sede de Desconsideração da Personalidade Jurídica ajuizada por RODRIGO LEMGRUBER BARBOSA DOS ANJOS, que deferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como o arresto/bloqueio de bens em nome das empresas demandadas. Explica a agravante que sofreu bloqueio de R$ 994.938,59 (novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) em dinheiro, além de veículos. Sustenta que no feito originário não foi assegurado o contraditório e a ampla defesa à agravante e, mais, que o autor havia juntado documento sob sigilo, inviabilizando a defesa até mesmo das partes que já figuravam no processo. Assevera que não há contraditório a posteriori, pois eventual ausência de interposição de agravo de instrumento, ocasionará a preclusão da decisão. Defende que não estão presentes os requisitos para o arresto de bens da agravante, notadamente porque o referido incidente está no início e não há nos autos algum fato de que a agravante tenha praticado qualquer ato que indique eventual e possível frustação de futura satisfação do crédito. Afirma tratar-se de empresa solvente e que atua, dentre outras atividades, como correspondente bancário e o valor bloqueado é imprescindível para a continuidade de suas atividades. Registra que foram vendidas várias unidades e em todos os contratos está prevista a data de entrega. Adverte que o arresto é medida excepcional e não pode ser realizado em casos sem provas, como nesse caso. Assevera que o perigo da demora está configurado na impossibilidade de a agravante ainda não ser considerada executada, mas ter seu patrimônio atingido. Requer a concessão de efeito suspensivo para que a decisão agravada seja suspensa, até o julgamento de mérito desse recurso, com a liberação imediata dos valores penhorados das contas bancárias e dos veículos, bem como suspendendo o processo originário até o julgamento desse feito. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. Preparo (ID 28065222 e 28065223). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular, vislumbra-se a probabilidade do direito necessária à concessão de efeito suspensivo. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, a desconsideração da personalidade jurídica estará condicionada à prévia oportunidade de exercício do contraditório, ou seja, uma vez instaurado o incidente, como ocorre nos autos, o sócio será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se e requerer a produção das provas que julgar pertinentes (art. 135, CPC). Observa-se, portanto, que o CPC exige o contraditório prévio antes da decretação da desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente penhora/bloqueio de bens dos sócios. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BACENJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ARRESTO PRELIMINAR. ART. 830, CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. 1. Na origem, tramita o feito de execução, onde a exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos sócios e administradores da empresa executada e terceiros a eles relacionados, além de constrição de valores por meio do sistema Bacen Jud. 2. O Juiz a quo admitiu a constrição de valores, como arresto preliminar, nos termos do art. 830, do CPC, antes de decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Todavia, essa medida deve ser tomada em face da parte executada e pressupõe a não localização do executado para que fosse citado, mas a localização de seu patrimônio. 4. No caso em análise, a parte agravante somente fará parte do polo passivo da execução, na hipótese de ter sua personalidade jurídica desconsiderada, situação não verificada nos autos e confirmada pelo magistrado na própria decisão agravada. 5. O bloqueio de bens somente será possível quando determinada a desconsideração personalidade da jurídica, que objetiva atingir os bens dos sócios, os quais, se deferido o pleito, se tornarão solidariamente responsáveis pela dívida, situação ainda não declarada nos autos. De tal sorte, como já mencionado, não se afigura correta a constrição de bens de quem, formalmente, não participa da lide. 6. Agravo conhecido. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1265104, 07110155520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desta feita, há de entender-se que a penhora/bloqueio de bens e valores, via sistema BacenJud e RenaJud, não se afigura possível neste momento processual, na medida em que somente após todo o processamento do incidente, com o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, é que haverá a decisão acerca da decretação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a consequente possibilidade de penhora/bloqueio de seus bens pessoais. Logo, conclue-se pela probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada. Ademais, está presente o perigo de dano, uma vez que o bloqueio/penhora determinada, em razão do expressivo valor, tem o condão de inviabilizar a vida financeira do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, para determinar o imediato desbloqueio dos bens e valores pertencentes à agravante. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.